Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013022-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (AGRAVANTE), SR INTERIORES LTDA - CNPJ: 42.451.265/0001-56 (AGRAVADO), ITALINEA MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 08.628.627/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA.

SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, proposta em razão de descumprimento de contrato de fornecimento e instalação de móveis planejados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada para suspender cobranças e evitar a negativação do nome da consumidora em razão do inadimplemento contratual da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora celebrou contrato com prazo certo de entrega e instalação dos móveis, que não foi cumprido pelas rés.

4. Verifica-se ausência de prestação integral do serviço e inércia das rés desde dezembro de 2024, o que justifica a suspensão das cobranças.

5. Presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, em razão da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configurado o inadimplemento contratual por parte da fornecedora de móveis planejados, é cabível a suspensão das cobranças e a vedação de negativação do nome do consumidor.

2. A ausência de resposta ou solução pela parte fornecedora reforça a plausibilidade jurídica do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de agravo de instrumento interposto por Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida, contra decisão proferida na ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais no 1028333-62.2025.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor de Italinea Móveis e Decorações LTDA e SR Interiores LTDA que indeferiu a tutela de urgência requerida.

A parte recorrente narra que “em 10 de abril de 2024 a Agravante firmou contrato com as Agravadas para o fornecimento de móveis planejados e prestação de serviços de elaboração de projeto, entrega, instalação e montagem dos móveis, conforme documento em anexo. O valor total da contratação é de R$ 99.932,88 (noventa e nove mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e o pagamento seria realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 4.163,87 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos, que vem sendo pagas pontualmente.”

Argumenta que “ficou estipulado que o prazo para a entrega e instalação completa dos móveis seria de 75 (setenta e cinco) dias úteis, devendo o serviço ser integralmente completo em 25 de julho de 2024.”

Sustenta que o serviço entregue pelas Agravadas, foi defeituoso e incompleto, pois não há a instalação de todos os móveis e ainda, muitos destes possuíam avarias.

Defende que tentou por diversas vezes solucionar a questão de forma administrativa, porém, todas infrutíferas e não bastando, e, “desde dezembro de 2024 as Agravadas não retornaram para a finalização do serviço, conforme demonstra-se em conversas via aplicativo Whatsapp.

Defende que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer
a concessão do efeito ativo para que haja a suspensão das cobranças e que o nome da agravante não seja encaminhado aos órgãos de restrição de crédito. No mérito requer o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões, em face da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento deve ser provido.

Verifico nos autos que as partes entabularam contrato no valor de R$ 99.932,88 tendo por objetos móveis, com prazo de entrega de 75 (setenta e cinto) dias úteis após a aprovação do projeto executivo final (Id. 282372876 - Pág. 45), que no caso dos autos de findaria no dia 25 de julho de 2024.

Depreende-se dos autos que os produtos não foram entregues no prazo e que depois de um tempo a parte agravada deixou de responder.

Assim, constata-se um atraso significativo na entrega dos móveis, sendo que, desde dezembro de 2024, a parte agravada não se manifestou sobre o assunto. Diante disso, não é razoável exigir que a parte recorrente continue efetuando pagamentos por um produto que não foi entregue no prazo estipulado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para suspender as cobranças da parte recorrente pela parte recorrida e para impedir que o nome da recorrente seja encaminhado aos órgãos de restrição de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025